Tribunal: TJMT
Processo: 1026562-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026562-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), DOUGLAS RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 031.067.181-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA SUPERIOR A 30 DIAS IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL PREMATURA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada contra consumidor, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa por inércia da parte autora, que teria deixado de promover o andamento do feito mesmo após intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, em especial a configuração de inércia superior a trinta dias imputável à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a inércia do autor por mais de trinta dias e a prévia intimação pessoal para manifestação, conforme art. 485, III e §1o, do CPC.

No caso concreto, a intimação pessoal por meio do Domicílio Judicial Eletrônico ocorreu em 30/06/2025, período inferior a trinta dias contados da ciência da diligência frustrada (04/06/2025), o que inviabiliza o reconhecimento do abandono.

A paralisação dos autos
apontada na r. sentença
decorreu de demora imputável ao Judiciário na devolução do mandado de intimação do réu, não sendo lícito transferir à parte autora a responsabilidade pela inércia processual.

A jurisprudência consolidada exige o transcurso efetivo do prazo legal de inércia, não contaminado por omissões do aparato judicial, como condição para a validade da extinção por abandono.

Constatada a ausência dos pressupostos legais e a ocorrência
de
error
in procedendo
, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Para que se opere a extinção do processo por abandono da causa, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, é indispensável que a parte autora permaneça inerte por mais de trinta dias
antes de o juízo proceder à intimação prevista no § 1o do referido artigo
.

O atraso na prática de atos processuais imputável ao Poder Judiciário não configura abandono da causa e não pode justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

A ausência de configuração dos requisitos legais do art. 485, III e §1o, do CPC impõe a cassação da sentença terminativa por
error
in procedendo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e §1o; art. 1.013, §§1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, RI 5106601-33.2018.8.09.0051, Rel. Juiz Rozemberg Vilela da Fonseca, j. 11.04.2024; TJ-DF, Ap.
Cív
. 0706858-25.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 28.02.2024; TJ-PE, Ap.
Cív
. 0004874-96.2017.8.17.2810, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou extinta a presente
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de DOUGLAS RIBEIRO DA CRUZ, com supedâneo no art. 485, III, do CPC.

Contra a sentença terminativa insurge-se a instituição financeira, suscitando a sua nulidade por ausência de regular intimação pessoal, nos termos do art. 485, §

1o, do CPC, como condição indispensável à decretação da extinção por abandono.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, diante da ausência de citação na origem.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou extinta a presente
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de DOUGLAS RIBEIRO DA CRUZ, com supedâneo no art. 485, III, do CPC.

A instituição financeira ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor do requerido devido a descumprimento de contrato com cláusula de alienação fiduciária.

Após diversas diligências
frustrad
as, houve a intimação da parte autora para se manifestar a respeito da certidão negativa registrada pelo Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze dias). Decorrido o prazo, a parte foi pessoalmente intimada via Domicílio Judicial Eletrônico para, no prazo de cinco dias, manifestar-se no feito, sob pena de extinção.

Transcorrido
in albis
o prazo,
sobreveio sentença de extinção do feito
:

“
Vistos, etc.

Determinou-se a intimação da parte autora para dar andamento a ação.

A fim de cumprir com o disposto no § 1° do art. 485 do CPC, foi procedida intimação da parte autora (pessoa jurídica-pelo sistema) e do advogado (pelo DJE).

Ocorre que, apesar de regularmente intimada para promover o andamento do feito, a parte exequente permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

Nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o processo pode ser extinto sem resolução de mérito quando, por negligência das partes, não houver impulso necessário ao seu regular andamento. No caso das execuções, o artigo 771, parágrafo único, do CPC, determina que cabe ao exequente o ônus de promover os atos indispensáveis à satisfação do crédito, sob pena de extinção.

Considerando que o processo
encontra-se
paralisado exclusivamente por culpa da parte exequente, e que sua inércia demonstra abandono da causa
, não há como dar prosseguimento à execução sem prejuízo à celeridade e à economia processual.

Diante disso, atendida a determinação acima referida, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito e determino, por consequência,
a baixa na distribuição
, nos termos do art. 290 do mesmo código.

Decorrido o prazo recursal,
arquivem-se
os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Sem custas iniciais ou remanescentes.
”

Contra a sentença terminativa insurge-se a instituição financeira, suscitando a sua nulidade por ausência de regular intimação pessoal, nos termos do art. 485, §

1o, do CPC, como condição indispensável à decretação da extinção por abandono.

Pois bem.

De início, registro que, embora o recurso se concentre na alegada ausência de intimação pessoal, o efeito devolutivo em profundidade autoriza este Tribunal a examinar todos os fundamentos pertinentes à matéria impugnada, ainda que não enfrentados na sentença nem renovados em contrarrazões, nos termos do art. 1.013, §§ 1o e 3o, do CPC. Assim, impõe-se analisar, no caso concreto, a própria configuração do abandono processual, em atenção à primazia do julgamento de mérito e à efetividade do processo, evitando que formalidades se sobreponham à tutela dos direitos patrimoniais em discussão, notadamente em procedimento de natureza executiva.

Prosseguindo, como é cediço, a extinção sem exame do mérito por abandono da causa reclama a concomitância de
dois
pressupostos: a inércia do autor
em promover as diligências que lhe competiam
por mais de trinta dias
e
a prévia intimação pessoal para suprir a falta em cinco dias
, sob pena de extinção
(art. 485, III e § 1o, do CPC)
.

No caso concreto,
não se configura o requisito temporal
, tampouco se demonstrou desídia idônea a justificar medida tão gravosa.
A análise da linha do tempo processual revela que a última manifestação útil da parte autora se deu em 03/02/2025. Em seguida, por determinação judicial, foi expedido mandado de intimação em 07/02/2025, cuja responsabilidade de cumprimento competia exclusivamente ao Poder Judiciário.

Contudo, tal diligência somente foi efetivada em 30/05/2025, quando o Sr. Oficial de Justiça certificou
a
negativa
do cumprimento.
Apenas então, em 04/06/2025
, a secretaria judiciária promoveu a intimação da parte autora para manifestação sobre o conteúdo da certidão negativa, abrindo-lhe o prazo de quinze dias.

Esse encadeamento fático evidencia que, entre a última manifestação da parte e o marco de início do prazo de inércia (isto é, o ato que lhe impunha nova providência), houve um interregno motivado por ato omissivo do próprio juízo. A demora na devolução do mandado por parte do Oficial de Justiça e, portanto, a ausência de movimentação dos autos
,
não pode ser imputada à parte autora
.
Com efeito, o
silêncio da parte apenas se inicia validamente após ser cientificada do conteúdo da diligência frustrada, o que ocorreu em 04/06/2025.

Posteriormente, em 30/06/2025, a parte autora foi intimada pessoalmente para manifestação sob pena de extinção. Ocorre que, entre a ciência da certidão negativa
(04/06/2025)
e a intimação pessoal
(30/06/2025)
, transcorreu período inferior a trinta dias, frustrando a caracterização legal do abandono.

Portanto,
constata-se que
a r. sentença recorrida incorre em
error
in procedendo
ao presumir abandono da causa sem que houvesse decurso de trinta dias de inércia imputável à parte.

A jurisprudência é clara ao exigir que o lapso temporal superior a trinta dias seja anterior à intimação pessoal e que não seja contaminado por mora imputável ao Poder Judiciário:

“
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. PROCESSO PARADO POR MENOS DE 30 DIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. [...]
Para que ocorra a extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
, nos moldes previstos no artigo 485, inciso III, do CPC,
a parte autora deve ser intimada para dar impulso ao feito, e consequentemente, deixar de promover os atos que lhe competia
. [...]. Some-se a isso que
sequer decorreram 30 (trinta) dias de inércia da parte
, sendo que a extinção do processo por abandono pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar a causa, ante a inércia manifestada quando a parte permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito apesar de pessoalmente intimada para tanto, o que não aconteceu na hipótese dos autos, impondo-se a cassação do decisum
.
”
(TJ-GO 5106601-33.2018.8 .09.0051, Relator.: ROZEMBERG VILELA DA FONSECA - (MAGISTRADO UPJ SEGUNDO GRAU), 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/04/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA POR MAIS DE 30 DIAS. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. [...] 3
. A sentença merece ser desconstituída, porque a extinção do feito por abandono pressupõe a inércia da parte por prazo de trinta dias que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo nesse período, o que não ocorreu
. 4. Deu-se provimento ao recurso
.” (TJ-DF 0706858-25.2023.8.07 .0003 1824890, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 28/02/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 27/03/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. PREJUÍZO AO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A parte não pode ser prejudicada por demora imputável ao serviço judiciário
.
Diante da morosidade do judiciário em impulsionar o feito
, não pode ser reconhecida a prescrição, haja vista que
a referida conduta não pode ser imputada ao exequente
. [...]” (TJ-PE - Apelação Cível: 00048749620178172810, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6a CC), grifo nosso)

Assim, verifica-se não apenas a ausência de pressupostos processuais para a extinção, mas também a nulidade procedimental que compromete a validade da r. sentença, impondo-se a sua desconstituição, com o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
CASSAR
a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem honorários advocatícios, ante a ausência de
perfectibilização
da relação processual
na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025